Tribunal: TJDFT
Processo: 0710582-13.2018.8.07.0003
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi APELAÇÃO CÍVEL (198) 0710582-13.2018.8.07.0003 APELANTE: FORMAS E FORMAS CONSTRUCOES LTDA - ME, MANOEL BATISTA DE OLIVEIRA NETO APELADO: ADALBERTO ROSARIO GERTRUDES DESPACHO O apelante pleiteia a reforma da r. sentença que extinguiu o cumprimento de sentença. Pleiteia a alteração da ordem de levantamento dos créditos existentes nos autos. Intime-se o apelante para se manifestar sobre a possível preclusão da questão objeto do apelo, diante da decisão de id. 44753972 (arts. 10 e 933 do CPC), e para se manifestar sobre a preliminar suscitada pelos apelados nas contrarrazões ao recurso. P. I. Brasília - DF, 23 de março de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora